Tribunal: TJSP
Processo: 1021483-22.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: – Condenação não oriunda de relação jurídico-tributária – Contrariedade entre as decisões – Adequação da decisão para incidência de juros de mora nos termos da Lei 11.960/09 e atualização monetária pelo IPCA-E – Retratação devida.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1021483-22.2014.8.26.0053; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
READEQUAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – REMUNERAÇÃO - Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema no 810/STF) – Artigo 1.040, inciso II, CPC – Devolução ao Órgão Julgador – Condenação não oriunda de relação jurídico-tributária – Contrariedade entre as decisões – Adequação da decisão para incidência de juros de mora nos termos da Lei 11.960/09 e atualização monetária pelo IPCA-E –

Ementa:
READEQUAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – REMUNERAÇÃO - Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema no 810/STF) – Artigo 1.040, inciso II, CPC – Devolução ao Órgão Julgador – Condenação não oriunda de relação jurídico-tributária – Contrariedade entre as decisões – Adequação da decisão para incidência de juros de mora nos termos da Lei 11.960/09 e atualização monetária pelo IPCA-E – Retratação devida.